Tribunal: TJDFT
Processo: 0753006-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Apelação cível. Demanda regressiva. Seguradora. Acidente de trânsito. Colisão frontal. Litigância de má-fé.
1. A causa determinante do evento foi a conduta do apelante, cujo veículo invadiu a contramão e chocou-se contra o do segurado, que experimentou danos indenizados pela seguradora, a qual, por força da sub-rogação, tem o direito de ser ressarcida.
2. Litigância de má-fé não configurada.